Tribunal: TJSP
Processo: 1009450-76.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Erro médico. Denunciação da lide à seguradora julgada extinta, sem resolução do mérito, diante da improcedência da lide principal, com fixação da verba honorária sucumbencial por equidade. Insurgência da seguradora. Interposição de duas apelações contra a mesma sentença. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento da segunda. Mérito. Verba

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Erro médico. Denunciação da lide à seguradora julgada extinta, sem resolução do mérito, diante da improcedência da lide principal, com fixação da verba honorária sucumbencial por equidade. Insurgência da seguradora. Interposição de duas apelações contra a mesma sentença. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento da segunda. Mérito. Verba honorária que, in casu, deveria ter sido fixada com base no valor atualizado da causa, consoante o art. 85, §2o, do CPC e tema 1.076 do C. STJ. Recurso de fls. 881/888 não conhecido. Recurso de fls. 870/877 provido.